Tribunal: TJBA
Processo: 8001657-58.2023.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001657-58.2023.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros (3) Advogado(s): EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 793 DO STF. IMPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O Estado da Bahia alega omissão no Acórdão que, ao confirmar a sentença de primeira instância, abordou de forma implícita a questão da legitimidade passiva, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos. 2. A decisão de primeiro grau, mantida em reexame necessário, tratou de forma adequada da responsabilidade solidária dos entes federativos e da necessidade de assegurar o direito à saúde, especialmente nos casos de hipossuficiência do paciente. 3. A invocação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como dos Temas 1234 e 06 do STF, não afasta a solidariedade entre os entes federativos, nem exclui a responsabilidade do Estado da Bahia em assegurar o fornecimento do medicamento Ácido Valpróico 500 mg. 4. A questão foi adequadamente analisada no Acórdão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida . 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001657-58.2023.805.0052, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargada MUNICÍPIO DE CASA NOVA E JÉSSICA NAIARA ARAÚJO DO NASCIMENTO SALES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA), 10 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator